Tribunal: STF
Processo: ADI 7177
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ampliação do período de modulação temporal dos efeitos da decisão.



    I – Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que se declarou inconstitucional a designação de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para exercer a função de procuradores, com efeitos prospectivos a se iniciarem em dezoito meses. O embargante alega que, ao fixar o período da modulação de efeitos, a Corte não considerou todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial. Por esse motivo, pede a concessão de prazo de quarenta meses.



    II – Questão em discussão



    2. Discute-se a existência de omissão, na definição do prazo da modulação temporal dos efeitos do acórdão.



    III – Razões de decidir



    3. A realização e a extensão da modulação temporal foram tratadas exaustivamente durante o julgamento. O mero desacordo da parte com o período definido não indica omissão a ser dirimida.



    4. Os prazos postulados pelo embargante para o cumprimento do acórdão do Supremo Tribunal Federal não se mostram razoáveis. A modulação de efeitos deve ter o menor prazo possível para não projetar excessivamente no tempo uma norma inconstitucional. 



    IV - Dispositivo



    5. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.



    _________



          Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e seguintes.



          Jurisprudência citada: ADI 3666, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2018); ADI 5609 ED-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2023).